Tribunal: TJMT
Processo: 1015748-38.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015748-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 068.843.653-66 (PACIENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), Douto Juiz da 1ª Vara Criminal de Sorriso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, AINDA QUE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE JOVEM, PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, COM ENDEREÇO FIXO E EMPREGO LÍCITO, QUE NÃO APARENTA POSSUIR PERICULOSIDADE SOCIAL – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA QUE NÃO EXTRAPOLA A GRAVIDADE ÍNSITA AO TIPO PENAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO EVIDENCIADA – ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é jovem, primário, possui emprego lícito e reside em endereço certo no distrito da culpa, contexto em que deve ser ainda sublinhado o fato de ter sido apreendida quantidade de entorpecentes que não extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal correspondente; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015748-38.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dra. MYKAELLA ATTYLA SANT’ANA PRADO

PACIENTE:

FRANCISCO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
no interesse da Ação Penal n. 1004948-25.2024.8.11.0040 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e pelo
art. 330 do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
20/03/2024
, após supostamente incorrer nos delitos supramencionados, vindo a ser o claustro, em sede de audiência de custódia,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz a d. causídica impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, notadamente quanto ao
periculum libertatis
, tendo sido a medida segregatícia imposta, na intelecção da autora do
writ
, mediante
fundamentação inidônea
, com espeque tão somente na
gravidade abstrata
dos delitos supostamente perpetrados pelo paciente.

Adicionalmente, sustenta que se cuida de paciente com
predicados pessoais favoráveis
, notadamente primariedade e bons antecedentes, existindo ainda possibilidade de que seja, findo o processo criminal, beneficiado com a minorante do
tráfico privilegiado
, de forma que seriam suficientes e mais adequadas ao caso, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas.

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus,
ainda que mediante a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 218648687 a ID 218653660).

Indeferida
a medida liminar (ID
218754174), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 220222302.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 225436688).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FRANCISCO DA SILVA
e
Kelly Aparecida Euclides dos Santos
foram presos em flagrante delito em

20/03/2024
, pela prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 330,
caput
, do Código Penal
e
art. 33,
caput
, da Lei Federal n. 11.343/2006
.

Por clareza, registro que, pelos fatos supramencionados, o i. órgão ministerial posteriormente ofertou denúncia em face de ambos, dando-os como incursos nas sanções dos tipos penais respectivos, nos autos da Ação Penal n. 1004948-25.2024.8.11.0040.

Colhe-se da denúncia que, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas por via pública, no Bairro São Domingos, no Município de Sorriso/MT, quando avistou
FRANCISCO
, como condutor, e
Kelly
, como passageira, em um veículo VW
Golf
de cor branca, em atitude e movimentação suspeitas, razão pela qual os policiais emitiram ordem de parada, por meio de sinais sonoros e luminosos.

Os increpados, no entanto, desobedeceram ao comando legal e não atenderam à ordem de parada, vindo a empreender fuga em alta velocidade, motivo pelo qual a guarnição iniciou perseguição. Em dado momento, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo e atingiram o veículo, o que fez com que
FRANCISCO
parasse o carro.

No desdobramento da diligência, foram promovidas buscas pessoais e veicular, ensejo em que foram apreendidas 03 (três) porções de maconha e 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína, além da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie.

Questionado a respeito,
FRANCISCO
informalmente admitiu a prática da narcotraficância aos policiais, aduzindo que seria feita em parceria com sua namorada
Kelly
, bem como informando que haveria mais drogas nas dependências de sua residência. No local, em busca domiciliar, foi apreendida mais 01 (uma) porção de maconha, ao que se seguiu a prisão em flagrante delito de
FRANCISCO
e
Kelly.

Em sede de audiência de custódia, a d. autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante dos increpados e determinou sua
conversão em prisão preventiva
, contexto em que se insurge a d. causídica, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que, a princípio, a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que, conquanto o delito de
desobediência
seja punido com pena de
detenção,
o delito de
tráfico de drogas
é doloso e punido com
reclusão
, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

De igual forma, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos n. 1004948-25.2024.8.11.0040, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.83924 e os depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência, encartados aos presentes autos sob o ID 218653660, bem como o
laudo pericial
referente ao
exame toxicológico
, encontradiço nos autos n. 1004948-25.2024.8.11.0040, que atesta se tratar o total do material apreendido de
45,14 g
(quarenta e cinco gramas e catorze centigramas) de
maconha
e
5,6 g
(cinco gramas e seis centigramas) de
cocaína
(ID 152763458 – autos n. 1004948-25.2024.8.11.0040).

Nesse ponto, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios

ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nessa linha, considero
prematuro

o acolhimento da arguição, feita pelo paciente à d. autoridade policial, de que se trataria de
mero usuário de entorpecentes
; mesmo porque, como é cediço, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
”
(
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal.

Consoante se depreende do referido
decisum
,
in verbis
:

“No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante, considerando que
os flagranteados portavam drogas no carro em que estavam
.

Vale destacar que
a flagrada - KELLY APARECIDA EUCLIDES DOS SANTOS, consoante narrado no pedido de prisão preventiva, possui comportamento criminoso habitual, havendo reiteração criminosa
– inclusive conforme informado pelo Ministério Público, estando em prisão domiciliar e violando suas determinações, sendo certo que houve o pleito, nos autos respectivos, da revogação do benefício.

Desta forma,
a prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Com efeito,
a prática criminosa por parte dos indiciados na espécie, em particular do histórico de crimes em apuração, revela necessária a segregação neste momento processual
.

Indiscutível
, portanto,
o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.

[...] Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial,
CONVERTO a prisão em flagrante de KELLY APARECIDA EUCLIDES DOS SANTOS e FRANCISCO DA SILVA em prisão preventiva
”.

(Decisão de ID ). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori,
não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência dos crimes
e os motivos que levaram o d. juízo singular a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos tipificados na Lei de Drogas são graves e constituem porta de entrada para o cometimento de outros crimes, bem como contribuem para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade da conduta delitiva imputada ao paciente;
não vislumbro motivos para manter FRANCISCO apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, tendo sido realizadas
buscas pessoais, veicular e domiciliar
, o total de entorpecentes apreendido quedou no patamar de
45,14 g
(quarenta e cinco gramas e catorze centigramas) de
maconha
e
5,6 g
(cinco gramas e seis centigramas) de
cocaína
(ID 152763458 – autos n. 1004948-25.2024.8.11.0040); quantidades que
não extrapolam a gravidade ínsita ao delito de tráfico de drogas
, cabendo ainda alinhavar que, não obstante o d. juízo
a quo
tenha feito menção ao risco de
reiteração delitiva
em relação à corré
Kelly
, tais registros criminais pretéritos
não se aplicam ao paciente
, que
ostenta
, pelo contrário,
bons antecedentes.

Com efeito,
não consta dos sistemas informatizados acessíveis a este subscritor qualquer registro de procedimentos criminais em andamento, de qualquer natureza, em desfavor do beneficiário do
writ
, devendo ainda se registrar que
FRANCISCO
, que conta com 26 (vinte e seis) anos de idade, possui também
emprego lícito
e
residência fixa
no distrito da culpa (ID
218648695 - Págs. 34-36).

Por derradeiro, vê-se que as
testemunhas
arroladas pelo
parquet
, quando do oferecimento da denúncia, consistem exclusivamente em
agentes estatais de segurança pública
, de que resulta mínimo risco de
turbação da instrução processual
por parte do agente em liberdade, uma vez que não há vítimas ou testemunhas civis que possam ser contactadas ou coagidas.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
FRANCISCO DA SILVA
, tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para se manter custodiado o acusado.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024